Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA. REVISTA E REDIMENSIONADA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa suscita preliminares referentes ao aditamento da denúncia, à juntada de ata notarial e de fotografia após a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Analisar as preliminares suscitadas; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) revisar a dosimetria da pena; e (iv) avaliar o pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas, uma vez que as matérias foram devidamente apreciadas e decididas no curso do processo.
4. A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por provas testemunhais e periciais, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência gozam de presunção de legitimidade e idoneidade, podendo respaldar o decreto condenatório, notadamente quando harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé.
6. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido na presença de filhos menores, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
7. Na primeira fase da dosimetria, justifica-se a negativação dos motivos do crime quando ele é praticado em razão de ciúmes exacerbado e sentimento de posse em relação à mulher.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.